Tribunal: TJMT
Processo: 0500737-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500737-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DO BANCO BRADESCO S/A NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA –AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A – BANCO MÚLTIPLO, atual denominação do HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, e Recurso Adesivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal, que nos autos dos Embargos à Execução no 0500737-15.2015.8.11.0041, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ocorrência de litispendência e fixou por equidade os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Estado de Mato Grosso ofertou contrarrazões (id. 89881211).

Em seu Recurso Adesivo o Estado de Mato Grosso aduz ofensa à regra prevista no artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o valor a ser fixado para condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu desprovimento. (id. 89881217)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Como relatado, os presentes recursos visam a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela ocorrência da litispendência.

A princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge à ocorrência da litispendência.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A – BANCO MÚLTIPLO

A parte insurge, unicamente, quanto à possibilidade de julgamento conjunto dos Embargos à Execução no 0500737-15.2015.8.11.0041 e da Ação Anulatória no 1008625- 36.2019.8.11.0041.

Da análise dos autos consta despacho de apensamento:

“Conforme narrado na presente ação, no qual consta a informação de ação anulatória de débito fiscal em tramite pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, e diante da tramitação da presente execução nessa vara, em razão da especialidade da matéria, oficie-se àquela vara solicitando a remessa da ação anulatória sob o no 51500-14.2014.811.0041 (Código 934148) para esta vara, a qual deverá tramitar em apenso a este embargos à execução fiscal bem como do executivo fiscal.” (id. 89881177)

É sabido, que a litispendência é verificada quando há o ajuizamento de uma ação que reproduz ação anteriormente ajuizada.

Para ser configurada a litispendência é necessário que ambos os processos possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo as referidas semelhanças, a ação proposta posteriormente é considerada idêntica à ação proposta anteriormente.

Tais disposições estão presentes no Novo Código de Processo Civil, especificamente, no art. 337, inciso VI, §1o, 2o e 3o, in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Aliás, cito o entendimento doutrinário de Arruda Alvim, que ressalta:

“Diz-se que a litispendência de um primeiro processo é um pressuposto negativo para um segundo, com conteúdo idêntico, porque o segundo, mesmo preenchendo todas as condições de prosperar, em virtude de um elemento que lhe é extrínseco, isto é, pelo mero fato da existência de um primeiro processo igual, será trancado. Então, a litispendência anterior é um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual idêntica.”

Em consonância com a legislação vigente e à luz da doutrina que expressa o entendimento majoritário sobre o tema, classifica-se a litispendência como uma defesa processual peremptória, a qual configuração enseja a extinção do processo antes mesmo que o magistrado cuide do mérito da demanda.

No presente caso, é evidente que se trata de ações idênticas, uma vez que ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

Nos autos da Ação Declaratória de Nulidade registrada sob a numeração única 1008625-36.2019.8.11.0041, o Apelante alega a ilegalidade da multa aplicada pela ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o abuso de poder diante de desvio de finalidade e o descabimento da multa, pois ignora as adequações realizadas ainda durante o processamento da ação administrativa.

De maneira muito semelhante, nos Embargos à Execução, insurge a inexistência de motivo para imposição da multa diante das adequações realizadas, nulidade decorrente da inexistência de gradação na dosimetria da pena de multa e a necessidade de redução da multa.

Atenta-se ao fato de que o Apelante não formula pedidos na ação de embargos, isto é, na inicial o embargante requer apenas o apensamento dos embargos à ação anulatória e a suspensão da execução do crédito ante o depósito da garantia.

Conclui-se, portanto, que o pedido principal, nulidade e desproporcionalidade da multa, bem como a causa de pedir de ambos os processos, são idênticos, o que de maneira inequívoca demonstra a litispendência reconhecida pelo Juízo de Origem.

Neste sentido, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1
. O Tribunal a quo consignou: “Não se trata de suspensão do feito e sim consubstanciação da litispendência, tendo em vista esta ação busca reconhecimento da decadência do crédito, pleito igualmente veiculado em prévia ação anulatória (fls. 129/132). A recorrente alega que não se trata da mesma causa de pedir, pois a ação anulatória ataca o lançamento e esta impugna o título executivo.
Arguição manifestamente improcedente. O pleito de decadência voltase contra o próprio lançamento do crédito e não contra qualquer ato diverso quando da inscrição do débito.
Nesse viés, analogicamente, o STJ toma como termo a quo do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança o dia em que o contribuinte toma ciência do lançamento, não a data em que o débito é inscrito em dívida ativa: (...) Presente, assim, a tríplice identidade prevista no art. 301, § 1o e § 2o, do Código Buzaid (art. 337, §§ 1o e 2o, CPC/2015
). Deveras, nesse sentido situa se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que
reconhece a possibilidade de litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória pretérita: “
(fls. 717718, eSTJ) 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que
deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC
(REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011). 3. A verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência demanda reexame dos elementos fático probatórios dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 4. (...). (STJ REsp: 1804582 SP 2019/00249291, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019).”

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – IDENTIDADE DAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - LITISPENDÊNCIA – CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Resta caracterizada a litispendência, quando o objeto litigioso que delimita os pedidos das ações é o mesmo, exigindo para a solução da controvérsia único pronunciamento judicial a respeito dos embargos do devedor manejados primeiramente e, depois, a declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, cuja essência é a mesma, a desconstituição do título, que julgada improcedente transitou em julgado.
(Ap 53954/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015) (TJ-MT - APL: 00011953120118110041 53954/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2015)”

Da mesma forma tem entendido esse sodalício,
vide:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LITISPÊNCIA – CONFIGURADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MESMAS PARTES – CAUSA DE PEDIR – PEDIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. É sabido, que a litispendência é verificada quando há o ajuizamento de uma ação que reproduz ação anteriormente ajuizada. Para ser configurada a litispendência, é necessário que ambos os processos, possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo as referidas semelhanças, a ação proposta posteriormente, é considerada identifica a ação proposta anteriormente. No presente caso, é evidente que se trata de ações idênticas, uma vez que ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Inteligência art. 337, §1o, 2o e 3o do CPC. Ainda, o STJ já pacificou o seu entendimento de que ”(...) deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC (...)“(STJ ­ REsp: 1804582 SP 2019/0024929­1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 ­ SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019). Assim, o presente Recurso de Apelação não merece provimento. Recurso Desprovido.”

(N.U 1014947-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Com tais considerações, restando evidente a ocorrência da litispendência entre o presente processo e a ação declaratória de nulidade e, frente a isso, não há que se falar em reforma da sentença proferida em Primeira Instância.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Verifico que o juízo de primeiro grau ao proferir sentença condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que diverge do Tema 1.076 do STJ, que decidiu sobre o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC/15. Vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O Ministro Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti.

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no parágrafo 8o do artigo 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo:

“A propósito, quando o parágrafo 8o do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'", afirmou Og Fernandes.”

Do exposto, observa-se a divergência entre o decidido e o Tema 1.076 do STJ e, portanto, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso merece provimento.

Com essas considerações: i)
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; ii)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A – Banco Múltiplo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022